Tribunal: TJMT
Processo: 1006291-11.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:
. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006291-11.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), SOLTYS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.765.226/0002-77 (EMBARGADO), TECKI9 ENERGIA LTDA - CNPJ: 10.782.960/0001-04 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIVALDO ALEXANDRO WIELGANCZUK SOLTYS - CPF: 000.002.631-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO CACHUBA BERTELLI - CPF: 060.337.759-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO(S):
SOLTYS TRANSPORTES LTDA e TECKI9 ENERGIA LTDA
.

E
MENTA.

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA.

PREQUESTIONAMENT
O
. REJEIÇÃO.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que antecipou os efeitos do
stay

period
e reconheceu, em caráter provisório, a essencialidade de veículos e implementos gravados com alienação fiduciária, impedindo atos de constrição ou retirada dos bens da posse das recuperandas. A embargante sustentou omissão, contradição e obscuridade quanto à análise individualizada dos bens, à inclusão de veículos supostamente vinculados a terceiros, aos limites temporais da proteção conferida aos ativos e ao pedido subsidiário de condicionamento da medida ao adimplemento dos contratos fiduciários.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise individualizada dos bens objeto da controvérsia; (
ii
) estabelecer se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado; (
iii
) determinar se o acórdão é obscuro quanto ao caráter temporário do reconhecimento da essencialidade dos bens; e (
iv
) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida e para fins de
prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Não há contradição interna no julgado, pois a decisão esclarece que a preservação da posse dos bens possui caráter temporário, não submete definitivamente o crédito fiduciário aos efeitos da recuperação judicial nem descaracteriza a garantia do credor.

5. O pedido de condicionamento da manutenção da posse dos bens ao adimplemento dos contratos fiduciários não pode ser acolhido em sede de agravo de instrumento, por constituir matéria não apreciada pelo Juízo de origem, cuja análise implicaria supressão de instância.

6. O reconhecimento da essencialidade possui natureza provisória e pode ser revisto pelo Juízo
recuperacional
diante de alteração das circunstâncias fáticas, como desvio de finalidade, ausência de utilização dos bens ou cessação de sua indispensabilidade.

7.
O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração da
existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Embargos de declaração conhecidos e
rejeitado
s
.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando
à rediscussão do mérito da decisão.”

Disp
ositivos r
elevantes citados
:

CPC,
arts
. 300, 1.022 e 1.026, § 2º. Lei n. 11.101/2005,
arts
. 6º, §§ 4º e 12, 47 e 49, § 3º.

J
urisprudência relevante citada
:
TJ-MT,
EDcl
no AI nº 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI nº 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RE
LA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
que
,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento,
mantendo-se na integralidade, a decisão agravada
,
a qual antecipou os efeitos do
stay

period
e reconheceu, em caráter provisório, a essencialidade de veículos e implementos gravados com alienação fiduciária, vedando a prática de atos de constrição ou retirada dos bens da posse das recuperandas.

Nos embargos apresentados no ID.
373747361
, s
ustenta a embargante

que o acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade. Afirma, inicialmente, que o julgado deixou de realizar análise individualizada de todos os veículos objeto do agravo, uma vez que enfrentou expressamente apenas parte dos bens indicados, permanecendo sem manifestação específica quanto aos veículos identificados pelos chassis
9539K8TJ4PR204368
,
9A9TCA154PSDJ1016
,
9A9SRCAD4P1DK4200
e
9532AXAZ6LE002057
, este último, segundo alega, vinculado contratualmente ao SICOOB, e não ao Banco Volkswagen S.A., circunstância que reputa relevante para o deslinde da controvérsia.

Aduz, ainda, existir contradição interna no acórdão, porquanto a fundamentação teria se baseado na análise individualizada de apenas quatro veículos, ao passo que o dispositivo manteve a declaração de essencialidade em relação à totalidade dos sete bens indicados no recurso. Sustenta, igualmente, que o veículo de chassi
9539B8TJ6NR203994

estaria vinculado a contrato celebrado com instituição financeira diversa, sem que tal circunstância tivesse sido apreciada pelo colegiado.

Assevera, também, que o acórdão apresenta obscuridade ao não esclarecer se o reconhecimento da essencialidade dos bens está restrito ao período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, nem quais seriam os efeitos da eventual rejeição do processamento da recuperação judicial sobre a manutenção
da proteção conferida aos ativos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, promovendo a análise individualizada dos bens objeto da controvérsia, bem como o pronunciamento acerca das demais questões suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados, objetivando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

As embargadas apresentaram contrarrazões
ID.
375256871
, pugnando
pelo não
conhecimento
dos
embargos
,

ou pela rejeição dos embargos,
ao argumento de que o acórdão apreciou adequadamente todas as questões necessárias ao julgamento da controvérsia, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
e

requer a condenação
do embargante
à multa prevista
no
art. 1.026, § 2º do CPC
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO(S):
SOLTYS TRANSPORTES LTDA e TECKI9 ENERGIA LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que
,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento,
mantendo-se na integralidade, a decisão agravada.

Verifico que o recurso preenche os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de a
dmissibilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o
r
ecurso próprio previsto na legislação.

O acórdão
Embarg
ado restou assim proferido:

[...]
“
AGRAVANTE(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO(S):
SOLTYS TRANSPORTES LTDA E TECKI9 ENERGIA LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
trata-se
de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1003496-06.2026.8.11.0041, ajuizada por
SOLTYS TRANSPORTES LTDA.
e
TECKI9 ENERGIA LTDA.

Cinge-se a controvérsia em verificar se deve ser reformada a decisão que, nos autos da recuperação judicial das agravadas, antecipou os efeitos do
stay

period
e reconheceu, em caráter provisório, a essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária, impedindo atos constritivos sobre veículos utilizados na atividade empresarial.

Inicialmente, não se desconhece que, nos termos do art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005, o crédito titularizado por proprietário fiduciário, em regra, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais pactuadas.

Todavia, o próprio dispositivo legal estabelece ressalva expressa ao dispor que, durante o prazo de suspensão previsto no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005, não se permitirá a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Confira-se:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

Além disso, o art. 6º, §12, da Lei n. 11.101/2005 autoriza a antecipação total ou parcial dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial, desde que presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Assim, embora o crédito fiduciário não se sujeite, em regra, aos efeitos do plano
recuperacional
, compete ao Juízo
recuperacional
avaliar, no caso concreto, se o bem gravado com garantia fiduciária é essencial à continuidade da atividade empresarial, podendo impedir sua retirada durante o período legal de suspensão, a fim de evitar o esvaziamento da empresa em recuperação.

Esse foi, inclusive, o fundamento adotado quando da análise da tutela recursal, ocasião em que se consignou que a retirada imediata dos bens poderia ocasionar o esvaziamento do patrimônio produtivo das recuperandas e comprometer a preservação da atividade empresarial.

No caso concreto, a insurgência do agravante está centrada na alegação de que a essencialidade teria sido reconhecida de forma genérica e sem lastro probatório individualizado.

Contudo, a superveniência do laudo de constatação prévia afasta tal premissa.

Conforme se extrai dos autos, a MPB Administração Judicial realizou análise documental, verificação das informações contábeis, financeiras e operacionais, diligências, solicitação de documentos complementares e vistoria in loco nas instalações das recuperandas.

O laudo registrou que a SOLTYS TRANSPORTES LTDA. exerce atividade de transporte rodoviário de cargas, especialmente biomassa, possuindo estrutura operacional em funcionamento, frota ativa, contratos em andamento e dependência direta dos veículos para a continuidade da atividade empresarial.

Constou, ainda, que a transportadora possuía 21 caminhões, dos quais cerca de 18 estavam em operação no momento da vistoria, estando os veículos comprometidos com demandas já estabelecidas, inclusive contrato fixo de transporte de biomassa.

Mais relevante: o laudo dedicou tópico próprio à análise individualizada da essencialidade dos bens, concluindo que determinados veículos e implementos vinculados ao Banco Volkswagen integram a estrutura operacional indispensável à atividade de transporte desenvolvida pela recuperanda.

No que interessa ao presente recurso, foram identificados, dentre outros, o caminhão VW/29.530 MTM 6X4, placa RRT1H55, objeto do contrato n. 13159764, localizado em vistoria na unidade de Lucas do Rio Verde/MT, e o caminhão VW/29.530 MTM 6X4, placa RRT1H85, objeto do contrato n. 13159789, identificado por rastreamento, vídeo e fotografias quando se encontrava em rota.

O laudo também reconheceu a essencialidade de implementos vinculados ao agravante, como a carreta SR/USICAMP SRUS, placa RRT7C45, objeto do contrato n. 13159815, e a carreta SR
C.ABERTA
4E, placa RRT3I05, objeto do contrato n. 13159833, ambas vistoriadas na filial da recuperanda.

Desse modo, não se está diante de reconhecimento abstrato, automático ou padronizado de essencialidade. Ao contrário, há prova técnica superveniente, produzida por auxiliar do Juízo, mediante diligência presencial, análise documental e individualização dos bens, corroborando a necessidade de preservação dos ativos atingidos pela insurgência recursal.

A jurisprudência é firme no sentido de que, embora o credor fiduciário não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, o Juízo universal é competente para avaliar a essencialidade do bem e impedir sua retirada quando indispensável à atividade produtiva da recuperanda.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ESSENCIALIDADE PARA AS ATIVIDADES
PRODUTIVAS .
EXAME NECESSÁRIO. DEVOLUÇÃO DA QUESTÃO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS. NÃO
OCORRÊNCIA .
APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. JUÍZO DE CASSAÇÃO QUE ANTECEDE AO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO.
1 .

Embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, é necessário o exame da essencialidade dos bens de capital submetidos a tal regime para a manutenção da atividade produtiva da empresa, tendo em vista a ressalva constante da parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005.

2 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1152938 SP 2017/0203536-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2020) -Grifei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA
RECUPERANDA .
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO
CRÉDITO .
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS À DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Quando for reconhecida a essencialidade do bem objeto de alienação fiduciária para a atividade de empresa recuperanda, admite-se a suspensão da consolidação da propriedade em favor do credor, por interpretação do art. 47 da Lei n. 11.101/2005 .2. A submissão ao juízo concursal, todavia, não autoriza a alteração da natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente.
3. Mantém-se a decisão impugnada por seus próprios fundamentos quando o agravo interno deixa de trazer argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado .
4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2049324 MG 2022/0002708-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2023) -Grifei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1.
Compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art.
49,§
3º, da Lei nº11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.

2. Impossível o prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo, quanto à essencialidade do bem, seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art.6
º,§
4º, da Lei nº11.101/2005.

3. Os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ.

4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.000.655/SP, relator
MinistroRicardo
Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017,
DJe
de 25/8/2017.) -Grifei

Portanto, a manutenção da decisão agravada não implica submissão definitiva do crédito fiduciário aos efeitos da recuperação judicial, tampouco desnatura a garantia do agravante.

Apenas preserva, temporariamente, a posse dos bens essenciais, impedindo sua retirada durante o período de blindagem, enquanto indispensáveis à continuidade da atividade empresarial.

Também não procede o pedido subsidiário de condicionamento da essencialidade ao pagamento em dia dos contratos fiduciários.

A pretensão, embora compreensível sob a ótica econômica do credor, não autoriza, neste agravo, a reforma da decisão agravada para impor condição não examinada de forma específica pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Eventual discussão sobre contraprestações, inadimplemento contratual, deterioração dos bens ou medidas de fiscalização deve ser submetida, de forma adequada, ao Juízo
recuperacional
, a quem compete acompanhar a situação operacional das recuperandas e reavaliar, se necessário, a essencialidade dos ativos.

Ressalte-se que o reconhecimento da essencialidade não é absoluto nem imutável, ou seja, trata-se de medida provisória, fundada nas circunstâncias atualmente demonstradas nos autos, podendo ser revista pelo Juízo de origem caso sobrevenham elementos que indiquem desvio de finalidade, ausência de utilização dos bens, deterioração injustificada, substituição dos ativos ou cessação de sua indispensabilidade.

Por ora, entretanto, diante do conjunto probatório existente, especialmente da constatação prévia realizada, a retirada dos veículos e implementos da posse das recuperandas possui potencial de comprometer diretamente a atividade de transporte de biomassa, afetando a preservação da empresa, a manutenção da fonte produtora e, inclusive, o interesse da coletividade de credores.

Assim, devem prevalecer os fundamentos adotados na decisão que indeferiu a tutela recursal, agora reforçados pelo laudo técnico posteriormente produzido, inexistindo razão para reforma da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.”
[...]

Em suas razões recursais
,
o embargante alega a uma suposta omissão na análise individualizada de todos os chassis da frota, erro material na inclusão de bens de terceiros, obscuridade sobre o prazo da blindagem e omissão sobre o pedido subsidiário de condicionamento ao adimplemento.

No que tange à alegada omissão quanto à individualização dos veículos, não assiste razão
ao embargante
. O acórdão foi explícito ao fundamentar que o Laudo de Constatação Prévia realizou a análise operativa da empresa e concluiu pela indispensabilidade da frota ativa para a manutenção da atividade de transporte de biomassa.

Também não se verifica a alegada contradição.

O acórdão foi expresso ao consignar que "a manutenção da decisão agravada não implica submissão definitiva do crédito fiduciário aos efeitos da recuperação judicial, tampouco desnatura a garantia do agravante", esclarecendo que "apenas preserva, temporariamente, a posse dos bens essenciais, impedindo sua retirada durante o período de blindagem, enquanto indispensáveis à continuidade da atividade empresarial".

Da mesma forma, ao apreciar o pedido subsidiário formulado no agravo de instrumento, o acórdão consignou expressamente que "a pretensão, embora compreensível sob a ótica econômica do credor, não autoriza, neste agravo, a reforma da decisão agravada para impor condição não examinada de forma específica pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância".

Acrescentou, ainda, que "eventual discussão sobre contraprestações, inadimplemento contratual, deterioração dos bens ou medidas de fiscalização deve ser submetida, de forma adequada, ao Juízo
recuperacional
, a quem compete acompanhar a situação operacional das recuperandas e reavaliar, se necessário, a essencialidade dos ativos".

Também não procede a alegação de obscuridade.

O próprio acórdão esclareceu que "o reconhecimento da essencialidade não é absoluto nem imutável, ou seja, trata-se de medida provisória, fundada nas circunstâncias atualmente demonstradas nos autos, podendo ser revista pelo Juízo de origem caso sobrevenham elementos que indiquem desvio de finalidade, ausência de utilização dos bens, deterioração injustificada, substituição dos ativos ou cessação de sua indispensabilidade".

Desse modo, o julgado definiu expressamente o caráter provisório do reconhecimento da essencialidade e a possibilidade de sua revisão pelo Juízo de origem.

Verifica-se, portanto, que todas as questões suscitadas pela embargante foram enfrentadas no acórdão, mediante fundamentação clara e suficiente para embasar a conclusão adotada.

A pretensão deduzida nos presentes embargos
evidencia
, em realidade, inconformismo com o entendimento firmado pelo colegiado, buscando a rediscussão da matéria já apreciada, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Quanto a
o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
o
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento del
e
.

Conclusão

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026